Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM INSTIUIÇÃO DE ENSINO. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA HÍBRIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta diante de sentença proferida em sede de mandado de segurança, em que foi negada matrícula do menor no Colégio Militar Dom Pedro II. 1.1. O impetrante requer a reforma da sentença. 1.2. Afirma que: a) há direito líquido e certo de que seu filho estude com o irmão, o qual já é aluno da Instituição de Ensino, conforme prevê o art. 53, inciso V, ECA; b) a Constituição Brasileira, no seu art. 208, preconiza que é dever do Estado garantir a educação básica; e c) a alegação de inexistência de vagas não deve prosperar, porquanto é dever do Distrito Federal promover políticas públicas para aumentar o número de vagas.
2. O Direito à educação infantil é garantido pela Constituição Federal (art. 208) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, I). Ademais, não se nega o fato de que o art. 53, inciso V, do ECA, prevê que as vagas devem ser garantidas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
3. Havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de compelir o Colégio a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia daqueles que aguardam na lista de espera e estão, igualmente, protegidos pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208 da Constituição Federal.
4. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino de natureza híbrida, uma vez que é mantido pelos pais, alunos e professores. Segue processo rígido de seleção baseado em edital próprio, com aplicação de provas de nivelamento, e possui uma longa lista de espera. Deste modo, eventual concessão de vaga sem a obediência aos critérios de seleção constituiria burla ao processo seletivo, em desobediência ao princípio da isonomia.
5. Jurisprudência: “[...] 2. O direito de acesso a educação infantil é garantido nas instituições públicas de ensino, o que não é o caso do Colégio Militar Dom Pedro II, que se trata de instituição de natureza híbrida, uma vez que é mantido pelos pais, alunos e mestres. Portanto, o referido Colégio não é instituição pública de ensino. (...) 5. O dever jurídico-social imposto à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização do direito fundamental e universal a educação, não se aplica ao Colégio Dom Pedro II, por ser tal colégio uma instituição predominantemente privada. [...]”. (07110753320178070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, DJE 06/04/2018).
6. Apelação improvida.